Tribunal: TJES
Processo: 5011221-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011221-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – SOLIDARIEDADE
ENTRE
ENTES FEDERATIVOS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA – PESSOA IDOSA COM COMORBIDADES – PROBLEMA NA VISÃO – DEPENDÊNCIA DE TERCEIROS PARA AFAZERES DIÁRIOS – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DOS FAMILIARES – SITUAÇÃO DE ABANDONO –

NECESSIDADE DE INSTITUCIONALIZAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Foram expostos de forma suficiente os motivos que levaram o julgador deferir a tutela provisória pretendida pelo autor, não havendo que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, estando devidamente satisfeito o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como no artigo 489, do CPC.

2.
A responsabilidade pelo fornecimento do abrigo, é solidária entre os entes federativos, conforme os artigos 23, inciso II, 196,
caput
e

198, “
caput
” e § 1º, todos da CF/88. O artigo 46 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) também dispõe que responsabilidade pelo atendimento às demandas dos cidadãos brasileiros na área de assistência social ao idoso cabe conjuntamente à União, aos Estados e Municípios. Não pode o Município transferir a responsabilidade em outro ente da federação, enquanto a parte necessitada fica desamparada. Também não pode fugir às suas responsabilidades, considerando que o objetivo maior da sua existência é a consecução do bem comum.

3.
Nossos e. Tribunais têm admitido excepcional mitigação da regra prevista no art. 2º da Lei nº 8.437/92, nas hipóteses em que há urgência da medida e relevância dos bens jurídicos tutelados. No caso em comento há nítida urgência, trata-se de paciente idoso que necessita de cuidados especiais, e, tendo obtido alta hospitalar, a sua permanência no nosocômio poderá acarretar agravamento do seu estado de saúde.

4.
O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.471/03), nos artigos 3º, 8º e 15, dispõe ser obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso o direito à vida, à saúde e à dignidade. O artigo 3º, §1º, inciso V, garante ao idoso que o atendimento seja realizado pela própria família, de forma prioritária, e o artigo 37, §1º, determina que a assistência em instituição de longa permanência ocorrerá quando verificada carência de condições pela família.

5.
No caso dos autos, após análise dos documentos que instruem a exordial, verifica-se que o Sr. José Carlos Charille, apesar de estável clinicamente, possui delicado quadro de saúde (acamado, privado de sua visão e portador de comorbidades), é completamente dependente de terceiros para realizar as atividades diárias e não possui parentes com condições de prestar os cuidados necessários para manutenção de sua saúde. Somado a isso, por ter recebido alta hospitalar, a permanência no nosocômio pode acarretar agravamento do seu estado de saúde, sendo necessária por mais esse motivo a sua institucionalização.

6.
Conforme consignado pela d. Procuradoria de Justiça no parecer emitido “
resta clara a necessidade de abrigá-lo em instituição própria para a longa permanência de pessoas idosas, sendo despiciendo o aprofundamento da instrução para a demonstração dos fatos e a urgência da medida e via de consequência a pertinência imediata da concessão de tutela de urgência.”

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, na “
ação civil pública com pedido de obrigação de fazer consistente na disponibilização de vaga em instituição de longa permanência para idosos (ILPI) para a pessoa idosa protegida”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela provisória pretendida para que o Município de Serra, promova a colocação da pessoa idosa José Carlos Charille em Instituição de Longa Permanência voltada para o acolhido de Idosos, devendo tal abrigamento ocorrer em Instituição Pública ou Assistencial, a ser providenciada pelo Município de Serra e, em caso de impossibilidade desta, em Instituição Privada às expensas do Poder Publico Municipal.

Irresignado, o Município de Serra interpôs o presente recurso, alegando que (i) não houve a prévia oitiva do Poder Público; (ii) a decisão não foi devidamente fundamentada; (iii) é ilegítimo para figurar no polo passivo da lide; (iv) é imprescindível a dilação probatória antes do deferimento da medida liminar; (v) é necessária a comprovação de que não há familiar em condições de receber o idoso.

Diante disso, requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão recorrida.

Mediante decisão de id. 3767377 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 3959065).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 4983936).

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011221-27.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, na “
ação civil pública com pedido de obrigação de fazer consistente na disponibilização de vaga em instituição de longa permanência para idosos (ILPI) para a pessoa idosa protegida”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela provisória pretendida para que o Município de Serra, promova a colocação da pessoa idosa José Carlos Charille em Instituição de Longa Permanência voltada para o acolhido de Idosos, devendo tal abrigamento ocorrer em Instituição Pública ou Assistencial, a ser providenciada pelo Município de Serra e, em caso de impossibilidade desta, em Instituição Privada às expensas do Poder Publico Municipal.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

O Ministério Público Estadual aduz que em 11 de janeiro de 2022 foi instaurada notícia de fato, posteriormente convertida em Procedimento Administrativo (Portaria nº 002/2022) com o seguinte objeto: “apurar e acompanhar a suposta situação de abandono do Sr. José Carlos Charille no Hospital Estadual de Atenção Clínica e a regularidade da sua desospitalização”.

Afirma na inicial que o procedimento extrajudicial teve início a partir de OFÍCIO Nº 007/2021/DG/HEAC/SESA solicitando providências para efetivação da alta hospitalar do paciente José Carlos Charille, tendo em vista a sua permanência de forma duradoura em leito hospitalar, obstruindo o acesso à pessoa que esteja em crise em saúde mental necessitando deste atendimento de urgência.

Após relatório multiprofissional realizado constatou-se que o Sr. José Carlos Charille encontrava-se internado no HEAC desde 21/03/2021 tendo recebido alta hospitalar em maio de 2021. Entretanto, por falta de suporte familiar, estava hospitalizado até a data do ajuizamento da demanda (28/07/2023).

Diz o autor que o paciente encontra-se totalmente dependente, acamado e sem visão. Apresenta como comorbidade as sequelas da sífilis: neurosifilis tratada, vasculite secundária a sifilis, amputação dos 2º e 3º dedos do pé e bexiga neurogênica. Esclarece que o quadro é estável não necessitando de internação hospitalar e que deve ser acompanhado pela rede ambulatorial de saúde.

Há também a informação Sr. José Carlos não recebe aposentadoria, benefício assistencial e também não possui bens. Antes de ser internado residia em Barcelona na casa de ex-esposa, sendo atualmente divorciado. Nenhum dos três filhos que possui não têm condições de acolhê-lo, nem mesmo a ex-esposa, que informou catar latinhas para sobreviver.

Diante dos fatos, o
Parquet
ajuizou a presente demanda requerendo em síntese, a antecipação de tutela para a colocação do Sr. José Carlos Charille em Instituição de Longa Permanência voltada para o acolhido de Idosos, providenciada pelo Município de Serra.

Como já relatado, ao receber a inicial a MMª. magistrada singular deferiu a tutela provisória pretendida para que o Município de Serra, promova a colocação da pessoa idosa José Carlos Charille em Instituição de Longa Permanência voltada para o acolhido de Idosos, devendo tal abrigamento ocorrer em Instituição Pública ou Assistencial, a ser providenciada pelo Município de Serra e, em caso de impossibilidade desta, em Instituição Privada às expensas do Poder Publico Municipal.

Irresignado, o Município de Serra interpôs o presente recurso, alegando que (i) não houve a prévia oitiva do Poder Público; (ii) a decisão não foi devidamente fundamentada; (iii) é ilegítimo para figurar no polo passivo da lide; (iv) é imprescindível a dilação probatória antes do deferimento da medida liminar; (v) é necessária a comprovação de que não há familiar em condições de receber o idoso.

Mediante decisão de id. 3767377 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 3959065).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 4983936).

Inicialmente, aduz o recorrente que a decisão recorrida
“possui fundamentação absolutamente genérica, data
maxima venia. Afirma ser “de presumível gravidade” “o atual quadro de saúde do beneficiário da medida”, ao mesmo tempo em que determina a sua “colocação em Instituição de Longa Permanência voltada para o acolhido de Idosos”, sem, contudo, perquirir se tais instituições seriam apropriadas para recebê-lo, além de não discriminar quais seriam as violações e quais seriam as ações ou omissões praticadas pelo ente municipal a ensejar decisão liminar tão somente contra si.”

Já adianto que tal tese não deve prosperar. Isso porque foram expostos de forma suficiente os motivos que levaram o julgador deferir a tutela provisória pretendida pelo autor, não havendo que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, estando devidamente satisfeito o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como no artigo 489, do CPC.

Seguindo, a tese de ilegitimidade igualmente não deve prosperar. Isso porque a responsabilidade pelo fornecimento do abrigo, é solidária entre os entes federativos, conforme os artigos 23, inciso II, 196,
caput
e

198, “
caput
” e § 1º, todos da CF/88
1
.

O artigo 46 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03)
2
também dispõe que responsabilidade pelo atendimento às demandas dos cidadãos brasileiros na área de assistência social ao idoso cabe conjuntamente à União, aos Estados e Municípios.

Pelo princípio da solidariedade a parte necessitada, quando sentir violado o seu direito, possui a faculdade de ajuizar a ação contra qualquer deles ou contra todos. A responsabilidade conjunta dos entes federativos à prestação de serviços de saúde traduz-se em uma responsabilidade solidária, levando aos cidadãos o direito de escolha, ao seu critério, do ente público contra o qual deseja demandar.

Ora, não pode o Município transferir a responsabilidade em outro ente da federação, enquanto a parte necessitada fica desamparada. Também não pode fugir às suas responsabilidades, considerando que o objetivo maior da sua existência é a consecução do bem comum.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA DE PROTEÇÃO A IDOSO. ABRIGAMENTO OU INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. Cabimento. Legitimidade passiva. Solidariedade entre os entes estatais. Direito à saúde. Manutenção da sentença recorrida. Tratando-se de pessoa idosa, em situação de vulnerabilidade e que não tem condições de arcar com o custo do abrigamento, é cabível a determinação de que o ente demandado providencie o custeio da internação em abrigo ou instituição de longa permanência, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida.
Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental ao direito à saúde, não havendo razão para cogitar em ilegitimidade passiva ou em obrigação exclusiva de um deles. Nem mesmo se o remédio, substância ou tratamento postulado não se encontre na respectiva lista, ou se encontra na lista do outro ente. A condenação dos entes estatais ao atendimento do direito fundamental à saúde não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, do devido processo legal, da legalidade ou da reserva do possível
. Negaram provimento. (TJRS; AC 5001592-84.2020.8.21.0049; Frederico Westphalen; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Rui Portanova; Julg. 20/10/2022; DJERS 21/10/2022)

6500254098 - APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão do primeiro apelado de que o apelante seja compelido a fornecer acolhimento ao segundo apelado em instituição de longa permanência de idosos, tendo em vista a grave condição de saúde deste, que demanda cuidados frequentes. Sentença de procedência. Pleito de reforma. Não cabimento. PRELIMINARES do apelante.
Necessidade de chamamento ao processo da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Afastamento. Não cabimento do instituto de intervenção de terceiros. Responsabilidade com a saúde pública é solidária entre os entes federativos. Incidência do disposto nos arts. 196 e 198, §1º, da CF. Ilegitimidade de parte passiva. Afastamento
. Desnecessidade de arrolamento de todos os familiares do segundo apelado. Eventual existência de recursos familiares extra-hospitalares que é matéria de mérito, a ser analisada como tal.
Pretensão de obtenção de prestação de saúde estatal corretamente dirigida ao apelante, sobretudo diante da solidariedade entre os entes públicos, já mencionada
. MÉRITO. Segundo apelado que é idoso, portador de câncer, etilista e sofre dores intensas recorrentemente, além de ser hostil à presença dos poucos familiares disponíveis, buscando bebidas alcoólicas o dia todo. Dever do Estado de amparar as pessoas idosas, garantindo-lhes o direito à saúde e à vida digna, nos termos do art. 230 da CF. Diante da insuficiência de recursos familiares para a manutenção dos cuidados necessários, faz-se imprescindível o acolhimento do segundo apelado em instituição de longa permanência para idosos. Sentença mantida. APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos. (TJSP; AC 1002254-42.2021.8.26.0664; Ac. 15419075; Votuporanga; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino; Julg. 22/02/2022; DJESP 30/03/2022; Pág. 2922)

Também não comporta acolhimento a alegação de nulidade da liminar diante da ausência de oitiva do representante judicial da pessoa jurídica de direito público para manifestação (art. 2º da Lei nº 8.437/92).

Nossos e. Tribunais têm admitido excepcional mitigação da regra prevista no art. 2º da Lei nº 8.437/92, nas hipóteses em que há urgência da medida e relevância dos bens jurídicos tutelados.

Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permite, excepcionalmente, em especial para resguardar bens maiores, a possibilidade de concessão de liminar, sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em Ação Civil Pública.” (AgInt no AREsp 958.718/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017).

Ora, no caso em comento há nítida urgência, trata-se de paciente idoso que necessita de cuidados especiais, e, tendo obtido alta hospitalar, a sua permanência no nosocômio poderá acarretar agravamento do seu estado de saúde.

Seguindo, acerca do mérito propriamente dito, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.471/03), nos artigos 3º, 8º e 15, dispõe ser obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso o direito à vida, à saúde e à dignidade. O artigo 3º, §1º, inciso V, garante ao idoso que o atendimento seja realizado pela própria família, de forma prioritária, e o artigo 37, §1º, determina que a assistência em instituição de longa permanência ocorrerá quando verificada carência de condições pela família,
in verbis
:

Art. 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

§ 1º A garantia de prioridade compreende:

(...)

V –
priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;

(...)

Art. 8º
O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.

(...)

Art. 15.
É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas.

(...)

Art. 37.
A pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

§ 1º
A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.

No caso dos autos, após análise dos documentos que instruem a exordial, verifica-se que o Sr. José Carlos Charille, apesar de estável clinicamente, possui delicado quadro de saúde (acamado, privado de sua visão e portador de comorbidades), é completamente dependente de terceiros para realizar as atividades diárias e não possui parentes com condições de prestar os cuidados necessários para manutenção de sua saúde.

Somado a isso, por ter recebido alta hospitalar, a permanência no nosocômio pode acarretar agravamento do seu estado de saúde, sendo necessária por mais esse motivo a sua institucionalização.

Assim, conforme consignado pela d. Procuradoria de Justiça no parecer emitido (id. 4983936), “
resta clara a necessidade de abrigá-lo em instituição própria para a longa permanência de pessoas idosas, sendo despiciendo o aprofundamento da instrução para a demonstração dos fatos e a urgência da medida e via de consequência a pertinência imediata da concessão de tutela de urgência.”

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da tutela de urgência pretendida pelo Ministério Público.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

1
Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)
II -
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198.
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...)
§ 1º.
O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

2
Art. 46.
A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 13/6/2023.